Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, porquanto demonstrada a composição entre as partes antes de promovida a regular citação.
2. O artigo 840 do Código Civil autoriza aos interessados prevenirem ou terminarem um determinado litígio mediante concessões mútuas, sem prescrever a participação de advogados como elemento de existência, validade ou eficácia do negócio. Tal grau de liberdade, todavia, está adstrito ao objeto da controvérsia, não alcançando poderes, faculdades e ônus processuais. Nos termos do artigo 190, parágrafo único, do Diploma Processual, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, controlar a validade das convenções relativas aos atos processuais, previstas no caput do mencionado dispositivo, recusando-lhe a aplicação sempre que constatada situação de vulnerabilidade.
3. O acordo firmado antes da citação, não supre o ato oficial de notificação, tampouco se amolda à noção de comparecimento espontâneo. Embora eficaz entre aqueles que o subscrevem, somente poderia ser homologado se os advogados constituídos por ambas as partes tivessem participado da sua constituição.
4. O enlace processual somente se perfectibiliza com a integração do réu – não ocorrida na situação em exame. A situação dos autos, portanto, não autoriza homologação; conduz apenas à perda superveniente do interesse, consubstanciada na solução consensual.
5. Recurso conhecido e desprovido.